Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-27.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711912-27.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA, ESSOR SEGUROS S.A. APELADO: MIRIAM SERAFIM, COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA, ESSOR SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ESSOR SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de indenização ajuizada por MIRIAM SERAFIM, julgou procedente o pedido para condenar a apelante “ao pagamento, em favor da autora, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, assim como ao pagamento dos valores de pensão já vencidos desde 22/9/2018, no importe mensal correspondente a 1,5 salário mínimo”. Já houve o julgamento do recurso pelo colegiado, conforme acórdão n. 1376921 (ID 29871171). Na sequência, a apelante informa a realização de acordo entre as partes, conforme petição de ID 31038326. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. Na hipótese, o acordo foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir (ID 31038326). Acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) – grifou-se Assim, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, já que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Destaque-se que, consoante disposto no próprio acordo, a transação ora homologada somente abrange as obrigações da ré ESSOR SEGUROS S.A. A condenação em face da corré COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA permanece inalterada, nos termos da sentença. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC, homologo o acordo celebrado entre as partes. Anote-se o pedido de habilitação nos autos do novo patrono da corré COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA (ID 31078121). Certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator